Tribunal: TJBA
Processo: 8062301-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062301-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ITAIGARA PREMIUM INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, LUANA FERREIRA SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VALOR FIXADO
COMPATÍVEL COM O
PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de contradição quanto à não aplicação da majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, não obstante o desprovimento integral do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão ou contradição no acórdão embargado ao deixar de majorar os honorários advocatícios, considerando que o valor já fixado na sentença encontra-se em patamar superior aos limites legais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 85, § 11, do CPC prevê a majoração dos honorários em grau recursal, mas ressalva expressamente a vedação ao tribunal de ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O valor da causa foi fixado em R$ 7.193,94, de modo que o limite máximo de honorários, aplicando-se o percentual de 20% previsto no § 3º do art. 85 do CPC, seria de R$ 1.438,79.

O Juízo de origem fixou os honorários em R$ 5.010,50, com fundamento nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, montante que representa aproximadamente praticamente equivalente ao proveito econômico alcançado.

O valor já arbitrado remunera adequadamente o trabalho desenvolvido em ambas as instâncias, considerando a complexidade da causa e o esforço despendido pela defesa técnica, tornando desnecessária qualquer majoração adicional.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Mantido o acórdão por seus próprios fundamentos.

1
. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedado ao tribunal ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º, 8º-A e 11; 1.022; 1.026, § 2º; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062301-91.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
ITAIGARA PREMIUM INCORPORACAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Novembro de 2025.